Tribunal: TJBA
Processo: 8002285-95.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002285-95.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO LEMOS DE FREITAS

APELADO: GENIVALDO DA SILVA DALTRO

Advogado(s)
:
PABLO PICASSO SILVA DIAS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. FGTS E SALDO SALARIAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF – TEMA 916. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS PRODUZIDOS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É nulo de pleno direito o contrato de trabalho celebrado com a Administração Pública sem a prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal.

2. Não obstante a nulidade da contratação, é assegurado ao prestador de serviços, com fundamento no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, o recebimento da contraprestação pelo trabalho efetivamente desempenhado, compreendendo o pagamento dos salários e dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme dispõe o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. .

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que, embora nulo, o contrato celebrado sem concurso público confere ao trabalhador o direito à percepção de salários e ao levantamento dos depósitos realizados a título de FGTS, excluídas as demais verbas de natureza celetista.

4. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando o juízo de origem, ao receber os autos provenientes da Justiça do Trabalho, aplica corretamente os elementos já produzidos nos autos, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

5. Correta a fixação do vínculo laboral no período compreendido entre 01/02/2013 e 01/02/2018, por se tratar de intervalo incontroverso entre as partes e diante da ausência de prova robusta quanto à data de início alegada na petição inicial.

6. A distribuição do ônus da prova observou os preceitos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer inversão indevida.

7. Mantém-se a condenação do ente municipal ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS e saldo salarial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, cujo percentual será fixado na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

8
.
Recurso de apelação conhecido e não provido, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelante.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8002285-95.2022.805.0112, oriundos da Comarca de Itaberaba, em que figuram como Apelante

MUNICÍPIO DE
ITABERABA

e como Apelado

GENIVALDO DA SILVA DALTRO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator